Tribunal: CARF
Processo: 10380.726684/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726684/2017-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVIS SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 9347/9372) interposto em face de decisão
(e-fls. 9312/9341) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração a constituir
multa isolada (150%) de R$ 2.553.834,26 por compensação com falsidade da declaração nas
competências 12/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015, esta a incluir a inclui glosa da
competência 13/2015 (e-fls. 02/06), cientificado em 11/09/2017 (e-fls. 6645/6649). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 07/18, estando acompanhado dos anexos de e-fls. 19/6644. A impugnação
(e-fls. 7614/7842) abordou os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade.
(c) Processos judiciais.
(d) Insubsistência dos fundamentos da fiscalização.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726684/2017-56
Fl. 9347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726684/2017-56

(e) Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos.
(f) Multa isolada.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 9295/9313):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2013 a 01/12/2015
MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. GFIP.
Está correta a fixação de multa isolada de 150% quando, na hipótese de compensação
indevida, restar demonstrado nos autos que o sujeito passivo inseriu informação falsa na
GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram passíveis de compensação com
contribuições previdenciárias.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são supridos
mediante a realização de diligências e perícias, mormente quando o próprio contribuinte
dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o fez.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi prolatado na sessão de 07/08/2019 e em
04/09/2018 (e-fls. 9314) interposto recurso voluntário (e-fls. 9316/9346), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Decisão recorrida. Não há no lançamento indícios de compensação com
falsidade de declaração, até pelo próprio contexto do lançamento e de todas as
informações prestadas pelo contribuinte durante o procedimento de auditoria.
A própria decisão de primeira instância induz a situação de regularidade,
embora as conclusões do julgamento tenham sido diferentes. Assim, se passa
à análise das compensações efetuadas.
(c) Processos judiciais. A fiscalização laborou em total equívoco ao afirma que
não existe crédito passível de compensação por não tratar a ação de direito à
compensação, mas sim de direito a exclusão de valores confessados em
parcelamento com a então Secretaria da Receita Previdenciária. Quando do
trânsito em julgado da ação (14/07/2015) a empresa SERVIS já tinha
cumprido com a sua obrigação e pago todas as parcelas do parcelamento,
dentre elas aquelas que foram consideradas indevidas por força de decisão
Fl. 9348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726684/2017-56

judicial transitada em julgado. Desta forma, restou caracterizada a existência
de um indébito em seu favor no importe de RS 1.008.176,70, correspondente
aos valores pagos indevidamente no parcelamento LDC n° 35.711.506-6
(36056.001872/2004-29), referente ao período anterior a outubro de 1999,
conforme faz prova o Demonstrativo Sintético de Débito que demonstra os
períodos e os valores incluídos no parcelamento e a planilha de crédito.
Assim, com relação ao Processo judicial n° 2005.81.00.002926-3,
diferentemente do que foi aduzido na acusação fiscal, restam sim
comprovados os créditos nos valores de R$ 1.008.176.70, o que não foi
considerado pela Auditoria Fiscal quando da apuração do crédito relativo à
compensação. No que tange ao processo judicial no 2008.81.00.011199-0 a
Auditoria Fiscal reconheceu os créditos passíveis de compensação no Anexo
VIII, no valor de R$3.061.998,96, embora incialmente tenha sido apurado
R$3.119.881,86. Em suma, existem créditos legítimos e devidamente
comprovados através dos processos judiciais números 2008.81.00.011199-0 e
2005.81.00.002926-3, não havendo razão para a acusação fiscal efetuar a
glosa dos créditos comprovados e aproveitados após as decisões judiciais
transitadas em julgado.
(d) Insubsistência dos fundamentos da fiscalização. A fiscalização se baseou nos
documentos presentados pela empresa, mas sem uma análise aprofundada e a
se utilizar de presunção para glosar os créditos oriundos de compensação, o
que é inadmissível em face da necessidade de observância da verdade
material no processo administrativo. Conforme se verifica do item 2.24 do
Relatório Fiscal após comparar os valores levantados com os apresentados
pela empresa, a Fiscalização considerou que existem créditos a maior do que
o requerido pelo contribuinte e que não foram considerados pelo Fiscal, pois
o requerimento para a compensação fora feito em valor menor. No entanto,
quando foi apresentado pela empresa base maior do que a verificada pela
Fiscalização, referidos valores foram considerados como bases inexistentes
ou não comprovadas, tendo como consequência a não homologação da
compensação. A situação em tela demanda análise mais apurada da
motivação do lançamento e da observância do art. 142 do CTN, havendo
necessidade de perícia para a constatação dos créditos já encontrados pela
Fiscalização e o seu aproveitamento na compensação efetuada pela empresa,
de modo a se observar os princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, bem como para se atender
ao interesse público e à legitimação social. Ao constatar créditos a maior, não
pode o fisco não os aproveitar para efeito de compensação, pois não dispõe
dessa discricionariedade, até porque a fiscalização está fazendo a revisão do
lançamento por homologação e, dentro dessa análise, deve ser levar em
consideração valores de créditos encontrados, aplicando a verdade material.
Não há como justificar que, diante da constatação de créditos em favor do
contribuinte, apenas em face da formalidade de ter informado crédito a
menor, não ocorra o aproveitamento de créditos existentes e, ainda, seja
efetuada a glosa da compensação do período em que informou erroneamente
a compensação a maior, além da imposição de multa de 150% (cento e
Fl. 9349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726684/2017-56

cinquenta por cento) e multa por descumprimento de obrigação acessória. Há
necessidade de compensação dos créditos reais com os débitos existentes.
Ademais, O próprio fiscal faz constar que a SERVIS tinha créditos de
retenções destacadas em NFs que não foram aproveitadas, no valor de R$
1.125.796,41 (pagina 08/09 do AI 10380-726.684/2017). Tal afirmativa
confirma e ratifica o entendimento de que a glosa da compensação foi
totalmente indevida. Não há legitimidade no lançamento baseado em
presunções (quando a base da empresa foi maior significa que a SERVIS
utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e, ao contrário, o indébito
somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido, uma vez que
a compensação é um procedimento facultativo) quando a constatação fiscal
afirma a existência de créditos. Nesse contexto convém esclarecer que diante
da constatação fática, não pode a Administração, em um processo amplo de
Auditoria Fiscal, desconsiderar valores apurados por simples formalidade do
pedido compensatório do contribuinte e ainda aplicar uma multa de 150% por
compensação com falsidade de declaração. Cabe destacar o decidido nos
Acórdãos no 9101-002.203 (afasta óbice consistente na retificação da
DCOMP depois de exarado o despacho decisório, determinando retorno do
processo para exame do mérito do direito creditório), n° 1302-001.961
(evidente erro de preenchimento da declaração, devendo prevalecer
verdade material), n° 1301-001.918 (erro no preenchimento da
declaração e/ou pedido, devendo prevalecer verdade material). A
jurisprudência pátria firmou entendimento de que o princípio da legalidade
tributária não autoriza a incidência da norma de tributação em função de erro,
mas sim em virtude da ocorrência do fato gerador. Assim, sendo apurados
valores creditórios, esses devem ser abatidos dos débitos, em face do
princípio da verdade legalidade, verdade material, segurança jurídica,
moralidade e não confisco. No caso em exame, em que a própria autoridade
autuante constata que quando a base da empresa foi maior significa que
utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e quando for menor, o
indébito somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido,
embora tenham sido aferidos créditos, uma vez que a compensação é um
procedimento facultativo. Ora, como se vê da referida conclusão a autuação
se deu por presunção, o que não pode prevalecer diante do ordenamento
jurídico, devendo ser considerado totalmente insubsistente o lançamento.
Cabe ainda ressaltar que a Lei 13.670/18 incluiu o artigo 26-A na Lei no
11.457/2007, que possibilita a compensação de contribuições previdenciárias
e de contribuições de Terceiros com os demais tributos federais administrados
pela Receita Federal do Brasil, nos moldes do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
(e) Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos. Diante de
todos os fatos que foram abordados na presente peça recursal, as informações
apresentadas
pela
acusação
fiscal
nos
itens
17,
23
a
36
do
Despacho/lançamento, além das incongruências ora relatadas, devem ser
analisadas com mais profundidade através de uma perícia/diligência a fim de
que seja averiguada se efetivamente as informações corroboram com os
documentos já adunados. Assim, protesta por perícia/diligência para
confirmar os esclarecimentos trazidos nas razões recursais (em especial, as
Fl. 9350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726684/2017-56

constantes das e-fls. 9367/9371), bem como pela posterior juntada de novos
documentos.
(f) Multa isolada. Conforme se destaca, para que ocorra a imputação da multa de
150% deve ser comprovado o elemento do dolo nas informações prestadas em
GFIP relativas à compensação. No presente caso, não se pode cogitar de
falsidade quando o próprio Fiscal traz elementos de regularidade dos créditos
e da compensação, por todos os elementos encontrados, quais sejam, decisão
judicial transitada em julgado autorizando a compensação; conformação de
crédito em favor do contribuinte; diversos documentos apresentados pela
empresa ao empreender todos os esforços para obter documentação tão antiga
referente aos créditos compensados (de 2003 a 2012). Ainda que existisse
equívoco na apuração do crédito compensável, no presente caso, diante de
todo o contexto inserido no processo administrativo, não há que se falar em
falsidade na compensação, configurando apenas simples erro de interpretação
Há que se comprovar a falsidade (doutrina e jurisprudência). No caso em
apreço o contribuinte declarou as compensações, apresentou a documentação
requerida, compensou com base em decisão judicial, razão pela qual não há
que se falar em configuração de dolo que atraia a imposição da multa
qualificada de 150%. Diante de todo o alegado, descabe a aplicação da
penalidade de 150% do valor da obrigação principal, em virtude da
inexistência de comprovação de dolo, fraude, simulação, sonegação,
principalmente pelo fato de que toda a compensação foi devidamente
informada pelo contribuinte e teve como fundamento situações jurídicas
devidamente respaldadas pelo judiciário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. A recorrente argumenta serem cabíveis
as compensações efetuadas no campo “Valor Compensado” das GFIPs glosadas pelo Despacho
Decisório constante do processo n° 10380.726488/2017-81, cujo julgamento do recurso
voluntário acabou de ser convertido em diligência. Considerando que o presente processo
vincula-se por decorrência, considero cabível que o julgamento também seja convertido em
diligência, para que a Receita Federal esclareça os mesmos quesitos fixados para o processo
principal:
a) Há comando judicial transitado em julgado no processo judicial n°
2005.81.00.002926-3?
a1) Havendo, qual o teor do comando transitado em julgado e qual a data do
trânsito em julgado ?
a2) Não havendo, há decisão judicial não transitada em julgado a produzir
efeitos e qual seu teor?
b) Em relação ao LDC n° 35.711.506-6, qual a situação das competências
vencidas antes de 27/10/1999. ? Ao responder, especificar:
Fl. 9351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726684/2017-56

b1) Foram excluídas as obrigações vencidas antes de 27/10/1999 ? Foi o LDC
novamente retificado ? Em quais termos se operou retificação posterior ao
Despacho Decisório de 31/10/2007 ? Tendo sido novamente retificado,
carrear aos autos despacho(s) decisório(s) e o(s) respectivo(s)
discriminativo(s) do(s) débito(s) retificado(s), bem como eventuais
desdobramentos.
c) Como alega a recorrente, as competências referentes ao ano de 2009 do LDC n°
35.711.506-6 foram quitadas no âmbito do parcelamento? Juntar telas de
consulta a fundamentar a resposta.
c1) Tendo havido quitação, os valores estão disponíveis para compensação nas
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015 ? A
resposta ao presente quesito deverá ponderar o efetivamente recolhido no
âmbito do parcelamento para as competências do LDC canceladas por
decisão judicial e os limites da compensação postulada em GFIP nas
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015, bem
como se os valores liberados não foram compensados em competência
diversa ou restituídos.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 9352
DF CARF MF
Original